Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001464-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN - CPF: 676.877.332-15 (ADVOGADO), THAMILA VIGO CORADINI - CPF: 029.204.611-17 (AGRAVANTE), NICE VIGO CORADINI - CPF: 487.630.391-68 (AGRAVANTE), FLAVIO ANTONIO CORADINI - CPF: 427.476.600-44 (AGRAVADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SOLANO ROQUE CORADINI (TERCEIRO INTERESSADO), SINARA BORGES CORADINI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001464-64.2020.8.11.0000 AGRAVANTES: THAMILA VIGO CORADINI e NICE VIGO CORADINI

AGRAVADO: FLAVIO ANTONIO CORADINI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – TRÂNSITO EM JULGADO – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM TERCEIROS PREJUDICADOS PELA PARTILHA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PARA DISCUSSÃO – DESCABIMENTO – FLAGRANTE ERRO/EQUÍVOCO QUANTO À PARCELA DE TERRAS PARTILHADA – DIVERGÊNCIA DO PLANO HOMOLOGADO COM O INICIALMENTE APRESENTADO PELA INVENTARIANTE – ARTIGO 656 DO CPC/15 – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E BOA FÉ PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo flagrante o erro/equívoco no plano de partilha quanto à parcela das áreas a serem dividas entre os herdeiros, ainda que tenha havido a sua homologação e o trânsito em julgado da sentença homologatória, possível a retificação e a expedição de novos formais de partilha, nos próprios autos do inventário, como possibilita o art. 656 do CPC/15, sem a necessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias.

Conquanto seja necessário, nesta hipótese, a concordância de todas as partes, anular a decisão recorrida determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, in casu, não apenas vai de encontro ao princípio da razoabilidade e boa fé processual, como inclusive se apresenta como ato atentatório à dignidade da justiça.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THAMILA VIGO CORADINI e NICE VIGO CORADINI contra a decisão que suspendeu o Cumprimento de Sentença de Inventário dos bens deixados por SOLANO ROQUE CORADINI, e designou audiência de conciliação para o dia 02/04/2020, em razão da arguição de prejuízo de terceiros com a efetivação da partilha nos moldes estipulados.

Em síntese, sustentam as agravantes que a sentença homologatória de partilha e bens em inventário judicial transitou em julgado em 19/11/2019, não sendo mais passível, portanto, de discussão por meio de petições mas sim de ação autônoma.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja anulada a decisão recorrida.

A douta magistrada singular apresentou informações no ID 33529493.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 35722464).

É o relatório.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que as autoras, ora agravantes, ajuizaram Ação de Inventário para requerer os bens deixados por SOLANO ROQUE CORADINI, há aproximadamente 18 (dezoito) anos.

Consta que, embora tenha tramitado pelo rito de inventário em razão da menoridade de uma das herdeiras à época, em audiência de conciliação ocorrida em 31/10/2019, foi homologado acordo de partilha.

A sentença homologatória transitou em julgado em 19/11/2019 e em 09/12/2019, o Sr. FLAVIO ANTONIO CORADINI, irmão do de cujus (ora agravado), peticionou nos autos alegando que a implementação da partilha nos moldes da transação entre a herdeiras provoca prejuízo de terceiros, tendo em vista que abrange parcela de bens que caberiam aos irmãos do falecido.

Pois bem.

As agravantes pretendem a anulação da decisão recorrida ao argumento de que não é mais possível a discussão sobre a partilha de bens, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença homologatória.

Por sua vez, segundo o agravado, a partilha na forma realizada diverge da divisão dos bens deixados pelo seu pai, na proporção de 1/8 para cada um dos irmãos, incluindo o de cujus, na figura da sua inventariante, o que teria sido confirmado nos autos de origem, em audiência realizada em 2007, com a presença dos seus irmãos Hildebrando, Jaime, Jorge, Jones, Fernando e Miguel Coradini.

Com efeito, de uma análise dos autos é possível observar que o Título de Herdeiros, Descrição de Bens e Plano de Partilha apresentado pela

própria inventariante/agravante em 01/03/2007 (ID 35722467), ao descrever os bens a serem partilhados, consta:

- 1/8 (um oitavo) de uma área de terras pastais e lavradias, com 569,00 ha, localizada no Município de Primavera do Leste, denominada FAzenda São Roque;

- 1/8 (um oitavo) de parte de uma área denominada "Fazenda São Roque", com área de 80,00 has, em condomínio com seus irmãos JORGE VICENTE CORADINI, JONE LOURENÇO CORADINI, JAIME LUIZ CORADINI, HILDEBRANDO GILMAR CORADINI, MIGUEL ANGELO CORADINI, FLÁVIO ANTONIO CORADINI e FERNANDO MOISÉS CORADII;

- 1/8 (um oitavo) do saldo de uma colheitadeira, marca SLC - John Deere;

- uma motocicleta marca Honda, modelo XR 200R, placa JYP 0171, ano e modelo 1997.

No entanto, no plano de partilha homologada em 31/10/2019 (ID 33529494 - Pág. 6) os bens foram descritos da seguinte forma:

"Dos bens

1/5 de um imóvel rural de 999,4765 hectares, denominado Fazenda São Roque, de matrícula no 0110 do CRI de Primavera do Leste/MT;

1/5 de um imóvel rural de 80 hectares, desmembrado da Fazenda São Roque, de matrícula no 4731 do CRI de Primavera do Leste/MT;

1/5 do saldo de uma colheitadeira SLC, marca John Deere, modelo 323, que na época do falecimento somava o valor de R$

9.005,00, vez que adquirida pouco antes do óbito de Solano, possuindo o valor atualizado de R$ 284.073,73, sendo 1/5, portanto, o equivalente a R$ 56.814,74."

Portanto, é possível observar claramente que houve erro material quanto à descrição dos bens, pois de acordo com o Título de Herdeiros inicialmente apresentado pela inventariante, a parcela das áreas de terras a partilhar era de 1/8 (um oitavo), sendo uma delas em condomínio com seus tios; ao passo que no termo de audiência que resultou na homologação da partilha, tais bens foram descritos na fração de 1/5, sem qualquer menção ao condomínio e com divergência quanto ao tamanho do primeiro imóvel.

Nesse particular, insta salientar que o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 656, permite que o formal de partilha seja emendado quando tenha erro de fato na descrição dos bens. Vejamos:

"Art. 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais."

Assim, sendo flagrante o erro/equívoco no plano de partilha quanto à parcela das áreas a serem dividas entre os herdeiros, ainda que tenha havido a sua homologação e o trânsito em julgado da sentença homologatória, possível a retificação e a expedição de novos formais de partilha, nos próprios autos do inventário, como possibilita o art. 656 do CPC/15, sem a necessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FORMAL DE PARTILHA. ERRO/INEXATIDÃO MATERIAL. RETIFICAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO INVENTÁRIO. ART. 656 DO CPC. Sendo flagrante o equívoco/erro na apresentação do plano de partilha, pois não constou, dos pagamentos, a cessão de direitos hereditários, resultando na expedição de formais de partilha também com incorreções, impõe-se a retificação e a expedição de novos formais de partilha, nos próprios autos do inventário, como possibilita o art. 656 do CPC. Desnecessidade de remessa da matéria para as vias ordinárias. Decisão agravada reformada. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA." (Agravo de Instrumento, No 70082304528, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em: 29-07-2019)

É bem verdade que para implementação de tal retificação é necessária a concordância de todas partes.

Contudo, é flagrante a divergência entre a cota dos bens apresentada pela inventariante no título de herdeiros e a descrita no plano de partilha homologado, de modo que anular a decisão recorrida determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença, in casu, não apenas vai de encontro ao princípio da razoabilidade e boa fé processual, como inclusive se apresenta como ato atentatório à dignidade da justiça, razão pela qual, há de ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020